Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Questões atinentes ao cumprimento de sentença devem ser levantadas na fase processual adequada, não sendo possível antecipar supostas discussões relativas aos cálculos da execução em recurso de apelação. Do contrário, se estará a antecipar conflito ainda não configurado, bem como operar verdadeira supressão de instância.
2. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.
3. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, devendo valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista.
4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido.